Tribunal: TJSP
Processo: 1038174-20.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos dos segurados - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro – Não comprovação do pagamento por parte da seguradora – Recurso não provido.